Tribunal: TCU
Processo: 003.340/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade nos controles do atual modelo de concessão de bolsas e execução de projetos custeados pelo SESI/PR e SENAI/PR.

Inteiro teor:
Acórdão 5800/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169 e 218 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir certificado de quitação ao Sr. José Antônio Fares, ante o recolhimento integral da multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que lhe foi cominada mediante o subitem 9.1 do Acórdão 3516/2017-TCU-Primeira Câmara , cujo parcelamento em até 36 parcelas atualizadas monetariamente foi autorizado pelo Acórdão 6036/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os comprovantes acostados às peças 233-234, e conforme os pareceres da Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), respectivamente, às peças 237-238 e 239 deste processo; e b) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 003.340/2015-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 005.493/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alessandro de Castro (XXX.655.509-XX); Eduardo Vaz da Costa Junior (XXX.716.838-XX); Jairo Stori Preissler (XXX.874.399-XX); Jose Antônio Fares (XXX.998.838-XX); Marco Antonio Areias Secco (XXX.158.949-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai No Estado do Paraná; Departamento Regional do Sesi No Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: Fabio Dias Vieira (36687/OAB-PR), Rodrigo Pozzobon (25997/OAB-PR) e outros, representando Alessandro de Castro; Fabio Dias Vieira (36687/OAB-PR), Rodrigo Pozzobon (25997/OAB-PR) e outros, representando Eduardo Vaz da Costa Junior; Fabio Dias Vieira (36687/OAB-PR), Rodrigo Pozzobon (25997/OAB-PR) e outros, representando Jairo Stori Preissler; Juliano Gurski da Silva (48085/OAB-PR) e Marco Antônio Guimarães (22427/OAB-PR), representando Marco Antonio Areias Secco; Juliano Gurski da Silva (48085/OAB-PR) e Marco Antônio Guimarães (22427/OAB-PR), representando Departamento Regional do Sesi No Estado do Paraná; Fabio Dias Vieira (36687/OAB-PR), Rodrigo Pozzobon (25997/OAB-PR) e outros, representando Departamento Regional do Senai No Estado do Paraná; Fabio Dias Vieira (36687/OAB-PR), Rodrigo Pozzobon (25997/OAB-PR) e outros, representando Jose Antônio Fares. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.